Tribunal: TJPA
Processo: 0812095-86.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812095-86.2024.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMANDA JACQUELINE DA VERA CRUZ SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0812095-86.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CP) E VIAS DE FATO (ART. 21, DECRETOLEI 3.688/41). ABSOLVIÇÃO REFORMADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de BelémPA, que absolveu a ré AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA da prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e art. 21 do DecretoLei nº 3.688/41, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, à luz do acervo probatório, a absolvição restou correta, especialmente quanto à valoração da prova oral, à especial relevância da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, à configuração dos delitos de ameaça e de vias de fato, bem como à dosimetria da pena e à fixação de indenização mínima por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compreendo que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar, em juízo prudente e equilibrado, o conjunto probatório formado pela palavra da vítima, pela prova documental (Boletim de Ocorrência Policial e Requerimento de Medidas Protetivas) e pela unidade narrativa de duas testemunhas presenciais, as quais corroboraram integralmente a versão da ofendida, razão pela qual a absolvição não se mostra compatível com a convicção assentada nos autos.

4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando acompanhada de testemunhos presenciais convergentes, como ocorre no caso, sendo legítima a condenação amparada nesse contexto probatório harmônico, sem que a mera versão defensiva isolada seja suficiente para criar dúvida razoável expendida à condenação.

5. Caracterizado o crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, pela prolação da expressão “Eu vou te matar, sua desgraçada”, proferida em contexto de agressão física, com idoneidade intimidativa apta a infundir temor à vítima, sem que a alegação de ter sido dita “no calor da discussão” afaste a tipicidade, sobretudo diante da violência física simultânea e da gravidade da promessa de morte.

6. Também configuradas as vias de fato (art. 21, LCP), uma vez que o empurrão, a compressão do pescoço e a tentativa de chocar a cabeça da vítima contra a parede constituem agressão física dolosa, mesmo sem lesão corporal relevante nem laudo pericial, bastando prova oral segura da vítima e de testemunhas presenciais, hipótese perfeitamente presente nos autos.

7. Fixada a pena base do crime de ameaça em 01 (um) mês de detenção, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reconhecese, na segunda fase, a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (violência doméstica e contra a mulher), elevandose a pena para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, sem causas especiais modificadoras na terceira fase.

8. Na contravenção penal de vias de fato, fixase a pena em 15 (quinze) dias de prisão simples na primeira fase, aumentandose, pela mesma agravante, para 20 (vinte) dias de prisão simples, somadas em regime inicial aberto, com inaplicabilidade de substituição por restritivas de direito em razão da violência, mas a concessão de suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, nos termos dos arts. 77 e 78 do Código Penal.

9. Reconhecido o dano moral in re ipsa decorrente da conduta criminosa, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e na Lei nº 11.340/2006, fixase indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de apuração complementar na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença absolutória e condenar a ré AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP) e da contravenção de vias de fato (art. 21, LCP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixação das penas nos termos da fundamentação e imposição de indenização mínima por dano moral.

Tese de julgamento:
A absolvição em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não se impõe quando o acervo probatório revela palavra da vítima corroborada por testemunhas presenciais, sem que a versão defensiva isolada seja capaz de gerar dúvida razoável, sendo legítima a condenação fundada na prova oral harmônica, na dosimetria fundamentada e na fixação de indenização mínima por dano moral, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, arts. 14, 59, 61, II, “f”, 68 e 147; CPP, arts. 386, VII, 387, IV, 609 e 619; DecretoLei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AgRg no RHC 209701/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 02/03/2021; AgRg no HC 597.438/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Sexta Turma, DJe 02/12/2020; AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/05/2023; AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02/10/2023; Tema 983 – Fixação de indenização mínima por danos morais em violência doméstica.

TJPR, Apelação Criminal 000275070.2019.8.16.0136, Rel. Des. Nilson Mizuta, DJe 09/04/2022; TJPR, Apelação Criminal 000190292.2019.8.16.0133, Rel. Des. Nilson Mizuta, DJe 28/11/2021.

TJMG, Apelação Criminal 104331601.986.2.1001, Rel. Fortuna Grion, DJe 13/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
CONCEDER
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0812095-86.2024.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR FLANKLIN LOBATO PRADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/AMANDA JACQUELINE DA VERA CRUZ SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE DE CASTRO TOLOSA DE SOUZA CAMPOS – OAB-SP.337.545

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que ABSOLVEU a ré
AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA
,

pela prática dos crimes dispostos
no art. 147, do CP, e art.21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Narrou a denúncia, (id.34949486):

“(...), no dia 24 de janeiro de 2024, a denunciada teria agredido e ameaçado de morte sua tia, Maria Bernadete Ferreira da Vera Cruz Câmara, durante uma discussão relacionada à divisão de um terreno familiar. A vítima relatou ter sido enforcada e ouvido da acusada as palavras: “Eu vou te matar, sua desgraçada”. "

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do art.147 do CPB e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941, c/c art. 69 do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.34949483-pág.3)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco. (id.34949483-pág.8-11)

Denúncia recebida em
21/10/2024
. (id.34949487)

Citação da ré. (id.34949490)

Resposta à Acusação. (id.34949491)

Termo de Audiência e alegações orais do Ministério Público. (id.34949513)

Mídias de audiência. (id.34949522-34949516)

Alegações finais da Defesa. (id.34949536)

Em
Sentença prolatada
em (id.34949539), o magistrado singular, julgou improcedente a denúncia e
ABSOLVEU
a ré
AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput”, do CPB e art.21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.34949541) o Ministério Público suscitou 1) Condenação da ré pelos crimes tipificados no art. 147, do CPB e art. 21 da LCP.

Em contrarrazões
, (id.34949543), a defesa se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM-PA
, que ABSOLVEU a ré
AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA
,

pela prática dos crimes dispostos
no art. 147, do CP, e art.21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Insurge-se o órgão ministerial contra a sentença que absolveu
Amanda Jaqueline da Vera Cruz Silva
das imputações relativas aos delitos de ameaça e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Após reexame do acervo probatório, entendo que
assiste razão ao apelante
.

A r. sentença prolatada no juízo a quo, embora tecnicamente escrita, padece de
flagrante equívoco na valoração da prova oral
, sobretudo na forma pela qual desconsiderou a
palavra da vítima
e a
corroboração de duas testemunhas presenciais
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, situado nitidamente dentro do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente: Boletim de Ocorrência Policial, Requerimento de Medidas Protetivas e depoimento firme da vítima e declarações das testemunhas presenciais que corroboraram as declarações da ofendida.

A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pela prova oral produzida em juízo.

Em audiência, a vítima
MARIA BERNADETE FERREIRA DA VERA CRUZ CÂMARA
, em juízo, confirmou integralmente a narrativa constante da denúncia, relatando que a apelada a empurrou contra a parede, apertou-lhe o pescoço com ambas as mãos e proferiu a expressão:
“Eu vou te matar, sua desgraçada”
, em contexto de agressão física e elevada tensão emocional.

Seu depoimento mostrou-se firme, coerente e desprovido de contradições relevantes.

Referida narrativa foi corroborada por duas testemunhas presenciais.

A testemunha
RIONI DA VERA CRUZ CÂMARA
afirmou ter ouvido a ameaça e presenciado a acusada segurando o pescoço da vítima, tentando bater sua cabeça contra a parede, sendo necessária sua intervenção para cessar a agressão.

No mesmo sentido,
Sônia Maria Ferreira da Vera Cruz
declarou que a ré chegou agressiva, empurrou-a e, em seguida, agarrou a vítima pelo pescoço, reiterando ameaça de morte.

Há, portanto, convergência substancial entre os relatos colhidos sob o crivo do contraditório.

DA ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente porque tais infrações usualmente ocorrem em ambiente restrito, sem testemunhas estranhas ao núcleo familiar.

No caso concreto, a palavra da ofendida
não se encontra isolada
, mas reforçada por testemunhos presenciais harmônicos, o que robustece a conclusão condenatória.

O simples fato de as testemunhas serem familiares não retira credibilidade automática de seus relatos, especialmente quando coerentes entre si e compatíveis com a narrativa central dos fatos.

É cediço o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo é corroborado pelas testemunhas presenciais, indo ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Ressalte-se que os depoimentos prestados em juízo são coerentes e coesos, onde descrevem uma mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente nos crimes narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

DO CRIME DE AMEAÇA

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

O delito previsto no art. 147 do Código Penal restou configurado.

A expressão
“vou te matar”
, proferida durante agressão física, em tom hostil e em contexto de violência concreta, revela inequívoca idoneidade intimidativa.

Trata-se de crime formal, consumando-se com a intimidação ou com a aptidão da conduta para incutir temor à vítima, sendo irrelevante a intenção real de executar o mal prometido.

A alegação defensiva de que as palavras teriam sido proferidas no calor da discussão não afasta a tipicidade, sobretudo porque vieram acompanhadas de violência física simultânea, circunstância que lhes confere seriedade inequívoca.

O entendimento desta Corte, bem como da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, afirma que
a ameaça proferida em contexto de agressão física e sob ameaça iminente não perde a tipicidade pelo simples fato de ter sido feita “no calor da discussão”
, pois a lei busca proteger a
liberdade psíquica e a integridade da vítima
, exatamente nos cenários de maior vulnerabilidade, como o íntimo familiar.

Restou evidente, conforme a narrativa da ofendida, no qual fora contundente que a ré a ameaçou de morte, fato corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Ademais, a ameaça proferida, consistente na promessa de morte, revela-se idônea e suficiente para incutir temor na vítima, configurando o tipo penal.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição da ré pelo crime tipificado no art. 147, do CPB, pois as ameaças proferidas pela ré contra a vítima, mostra-se uma ameaça concreta de causar um mal injusto, tanto que levou a ofendida à delegacia registrar um boletim de ocorrência, com medo do que poderia lhe ocorrer.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pela ofendida foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

In casu
, realmente a ré ameaçou a integridade física da vítima, ao proferir ameaça, essa conduta praticada pela apelada causou real temor à vítima.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente na ameaça contra a vítima

MARIA BERNADETE FERREIRA DA VERA CRUZ CÂMARA
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

DAS VIAS DE FATO

Também restou caracterizada a contravenção penal do art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

Empurrar a vítima, apertar-lhe o pescoço e tentar chocar sua cabeça contra a parede constituem atos inequívocos de agressão física dolosa.

A ausência de lesões aparentes ou laudo pericial não impede a condenação, porquanto as vias de fato justamente abrangem agressões sem resultado lesivo relevante, admitindo comprovação por prova oral segura.

Tratase de
tipo contravencional que não exige lesão corporal nem exame de corpo de delito
, sendo
suficiente a prova oral da vítima e de testemunhas oculares
para a comprovação da materialidade e da autoria. A doutrina e o STJ são uniformes no sentido de que
empurrões, apertos, contatos físicos agressivos que não resultam em lesão bastam para a configuração das vias de fato
, tanto que a ausência de vestígios não pode ser invocada para a absolvição.

No caso,
a ausência de laudo não desconstitui o conjunto probatório
, pois a prova oral firmada pela vítima e por duas testemunhas presenciais é
suficiente, harmônica e coerente
, impugnando a versão meramente negativa da ré, que não se corrobora em qualquer prova robusta.

DA VALORAÇÃO DA PROVA E
IN DUBIO PRO REO

A sentença absolutória concluiu pela existência de dúvida razoável em razão das versões defensivas apresentadas pela mãe da ré e por amiga da acusada.

Todavia, tais depoimentos revelam natural vínculo subjetivo com a apelada e não possuem força para infirmar o consistente conjunto acusatório composto por vítima e duas testemunhas presenciais convergentes.

A doutrina é pacífica em afirmar que o
in dubio pro reo opera quando persiste dúvida razoável
, não meramente a
existência de versão contraposta isolada e fraca
, especialmente diante de
relato da vítima corroborado por testemunhas presenciais convergentes
.

A sentença recorrida, ao
equiparar a versão de uma testemunha favorável à ré e de sua mãe à palavra da vítima somada a duas testemunhas presenciais
,
inverteu o ônus probatório
, negando ao Ministério Público o direito de ver reconhecida a prova que produziu, em manifesta contradição com o princípio da
presunção de inocência guiada pela prova
, e não pela mera relativização da prova existente.

Além disso, a
existência de conflito patrimonial familiar
não autoriza a desqualificação sistemática da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, sob pena de esvaziar a proteção da Lei Maria da Penha.

O princípio do
in dubio pro reo
incide quando a dúvida é real e substancial. Não se aplica quando a prova judicial aponta, de forma segura, para a responsabilidade penal.

DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP E LEI 11.340/06)

A agressão física e a ameaça de morte perpetradas pela apelada
deixaram marcas psíquicas evidentes na vítima
, que, além do temor imediato, passou a viver sob a
vigilância de medida protetiva
, com claro comprometimento de sua segurança e tranquilidade.

O
art. 387, IV, do CPP
, em conjunto com a
Lei Maria da Penha
, impõe ao juízo, quando houver pedido expresso do Ministério Público, a
fixação de valor mínimo de indenização por danos morais
, medida esta que se tornou
obrigatória
, nos termos do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ já firmou que, em delitos de violência doméstica,
o dano moral é
in re ipsa
, não exigindo a comprovação minuciosa ou técnica, bastando a
reconstituição factual dos atos praticados
, plenamente presente nos autos.

Pelo exposto,
dou integral provimento
à apelação interposta pelo Ministério Público, com base nos arts. 609, 619, 387, IV e 386, VII, todos do Código de Processo Penal, e art. 147, do Código Penal, bem como art. 21, da Lei de Contravenções Penais, para reformar a sentença absolutória, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém-PA e CONDENAR a ré
AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA
, já qualificada nos autos,
pela prática do crime de ameaça
, tipificado no
art. 147, caput, do Código Penal
, e
pela contravenção penal de vias de fato
, prevista no
art. 21 do DecretoLei nº 3.688/41
, ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP)

Pena abstrata: detenção de 1 a 6 meses ou multa.

Culpabilidade
em grau
normal
, pois as provas dos não autos revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
ao denunciado, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
favoráveis
a imputada, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, devem ser consideradas
favoráveis
a acusada, pois inerentes a natureza do tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a
inexistência de circunstâncias desfavoráveis
, fixo a
pena base
em
01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase - reconheço a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (violência doméstica).

"A Lei n.
11.340
/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art.
61
,
II
,
f
, do
CP
, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340
/06, não acarreta bis in idem."(
AgRg no HC n. 597.438/SC
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020.)

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

, elevando a pena para
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

Na terceira fase, inexistem causas modificadoras, razão pela qual torna a pena final em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Vias de fato (art. 21 da LCP)

Culpabilidade
em grau
normal
.

Os
antecedentes criminais
devem ser considerados
favoráveis
, pois nos autos não há registro de condenação anterior transitada em julgada.

Conduta social
que deve ser considerada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade
reputada
favorável
, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O
motivo do crime
deve ser considerado
favorável
a denunciada, haja vista que
não
foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias do delito
são
favoráveis
a imputada, inerente ao tipo penal.

Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima
, devem ser consideradas
favoráveis
a acusada, pois inerentes a natureza do tipo penal.

A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Fixo a pena em
15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase,
existindo uma agravante do art. 61, II, “f”, do CP, fixo a pena intermediária em
20 (vinte) dias de prisão simples
.

DO CONCURSO MATERIAL

Somadas as reprimendas:

1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção + 20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SURSIS.

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 do Código Penal e a Súmula 588 do STJ, é
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, pois a conduta criminosa está marcada por violência à pessoa, sendo incabível nos casos de violência doméstica.

De outra banda, a acusada tem o direito público subjetivo à
suspensão da pena
, nos termos do
art. 77 e incisos, do Código Penal
, de forma que concedo a ré o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas
em audiência admonitória na fase de execução penal.

DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA

Houve pedido expresso ministerial.

Em se tratando de violência doméstica e familiar, o dano moral decorre da própria prática delitiva.

Assim, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, fixo indenização mínima em favor da vítima no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, sem prejuízo de apuração complementar na esfera cível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e
CONDENAR

AMANDA JAQUELINE DA VERA CRUZ SILVA
pela prática dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei das Contravenções Penais, ambos com incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
21
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2026